Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO INDISPENSÁVEL DO ÓRGÃO MINISTERIAL. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A ausência de intimação do Ministério Público, quando evidenciado o interesse de menor, gera a nulidade do processo a partir do momento em que o órgão ministerial devia ter sido intimado a se manifestar.
2. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.